Tribunal: TJES
Processo: 5015124-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DOSAGEM PLEITEADA (81MG) NÃO PADRONIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16430810) opostos por ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 16328391), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição , porquanto fundamentou a negativa de provimento ao recurso no Tema 106 do STJ. Sustenta, ainda, que a referida tese repetitiva é aplicável somente aos medicamentos não padronizados (não incorporados pelo SUS). Assevera, por fim, que o medicamento Ácido Acetilsalicílico é padronizado e consta na RENAME, conforme apontado pela própria nota técnica do NATJUS (ID 14690211), o que demonstra que a conclusão do acórdão (negativa do fármaco) não decorre da fundamentação utilizada (Tema 106).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Os embargos de declaração não merecem provimento. Da análise dos autos, constata-se que o pleito formulado na peça exordial (ID 14690203) refere-se ao fornecimento de Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) na dosagem de 81mg. Ocorre que, em análise minuciosa às disposições da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e das notas técnicas oficiais do Governo Federal, bem como dos pareceres técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SESA/GEAF) acostados aos autos (ID 14691237), verifica-se que tal medicação é disponibilizada pelo SUS apenas nas apresentações de 100mg e 500mg. Destarte, o pleito autoral, diferentemente do alegado pela parte embargante, refere-se a uma dosagem não padronizada pelo sistema público de saúde, o que afasta a contradição alegada.

7. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

8. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de NEGAR-LHES PROVIMENTO.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)